Tribunal: TJPA
Processo: 0815293-68.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815293-68.2023.8.14.0401

APELANTE: DINALDO FERREIRA DA CUNHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0815293-68.2023.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: BELÉM

APELANTE: DINALDO FERREIRA DA CUNHA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO.
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/2. IMPOSSIBILIDADE DE READEQUAÇÃO PARA 2/3. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Dinaldo Ferreira da Cunha contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou pela prática do crime de roubo tentado (art. 157, caput, c/c art. 14, II, ambos do CP) à pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 05 (cinco) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

2.

Segundo a denúncia, o apelante abordou a vítima, armado com um gargalo de garrafa, exigindo seu celular. A vítima reagiu, desarmando e imobilizando o agente até a chegada da polícia.

3.

A defesa recorreu, pleiteando a readequação da fração de diminuição da pena da tentativa para 2/3 (dois terços).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em definir se a fração de redução da pena pela tentativa deve ser readequada para 2/3 (dois terços), considerando o iter criminis percorrido pelo apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O Código Penal, em seu art. 14, II, adota a teoria objetiva para a punibilidade do crime tentado, estabelecendo que a redução da pena deve observar o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.

6.

A jurisprudência adota critério de diminuição inversamente proporcional ao iter criminis percorrido, de modo que quanto mais próximo da consumação estiver o crime, menor será a fração da redução da pena.

7.

No caso concreto, a tentativa foi interrompida pela reação da vítima, após a ameaça e a exigência do bem, o que justifica a aplicação da fração de 1⁄2 (metade) conforme fundamentado pelo juízo de primeiro grau.

8.

A decisão recorrida está alinhada com o entendimento jurisprudencial contemporâneo, não havendo justificativa para modificar a fração aplicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A fração de redução da pena na tentativa deve ser fixada de forma inversamente proporcional ao iter criminis percorrido.

2.

O roubo tentado que se aproxima da consumação justifica a aplicação da fração de redução da pena em 1⁄2 (metade), nos termos do art. 14, parágrafo único, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II e parágrafo único, e 157, caput.

Jurisprudência relevante citada
: Aplicação do entendimento jurisprudencial contemporâneo sobre a redução da pena na tentativa conforme o iter criminis percorrido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da decisão, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0815293-68.2023.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: BELÉM

APELANTE: DINALDO FERREIRA DA CUNHA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
DINALDO FERREIRA DA CUNHA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157,
caput
c/c art. 14, II, ambos do CP à pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 05 (cinco) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

Consta na denúncia em resumo, no dia 06 de agosto de 2023 por volta das 04h30min, o ofendido Carlos Joston Amintas de Azevedo retornava a pé para casa após o trabalho quando foi abordado pelo Recorrente, que, armado com um gargalo de garrafa, exigiu seu celular. Diante da compleição física franzina do agressor, a vítima reagiu com um soco, fazendo-o cair.

Em seguida, pisou no gargalo para desarmar o Apelante, causando-lhe um corte na mão. Após imobilizá-lo, acionou a polícia militar via CIOP.

Por tais condutas, o recorrente foi denunciado como incursos nas sanções previstas no art. artigo 157,
caput
c/c art. 14, II, ambos do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 23791398), contra a qual a defesa recorreu (ID n° 24294724 p. 1-3) pugnando pela readequação da tentativa na fração de 2/3 (dois terços).

Constam as contrarrazões ao recurso, se manifestando pelo improvimento do apelo (ID n° 24294727 p. 1-5).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
improvimento
(ID nº 24541117 p. 1-4)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

Do
quantum
da redução da tentativa para grau máximo.

Neste ponto, a defesa pugna pela diminuição da reprimenda na fração de 2/3 (dois terços), argumentando que o delito não foi concretizado.

O pedido não comporta acolhimento. Explico.

Via de regra, o Código Penal em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade do crime praticado na modalidade tentada, pois, em que pese sua semelhança subjetiva com o delito consumado, a sanção aplicável diferencia-se de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.

Fixadas tais premissas, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.

No caso sob análise, verifico que o juiz de primeiro grau fundamentou concreta e adequadamente a aplicação da fração de 1/2 (metade) a causa de diminuição da pena, conforme se observa:

“(...)

O crime cometido não foi consumado e não chegou tão próximo da consumação, uma vez que o réu, após ameaçar a vítima e exigir-lhe o bem, foi impedido de dar seguimento ao crime em razão da reação do ofendido, de dar-lhe um soco e imobilizá-lo, razão pela qual diminuo a pena aplicada
na metade
, conforme artigo 14, parágrafo único, do CPB, passando a pena a ser
de 2
(dois) anos de reclusão 5 (cinco) dias-multa
, equivalente a um trigésimo (1/30) do salário-mínimo vigente na época do fato, a qual torno concreta e definitiva
ante a ausência de outras circunstâncias a serem analisadas.

(...)”

Ora, se a justificação do caminho do crime percorrido pelo Recorrente encontra-se alinhada ao entendimento jurisprudencial
[1]
contemporâneo, não há como acolher o pedido da defensivo de alteração de seu
quantum
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. QUANTUM DA REDUÇÃO DA TENTATIVA. ADEQUADO. REGIME INICIAL FECHADO. PENA SUPERIOR A 8 ANOS. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Como regra, o Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.

2. In casu, foram efetuados diversos disparos de arma de fogo que alvejaram o veículo da vítima e, portanto, o delito não foi concretizado por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, já que o vidro da frente do veículo estilhaçado, tendo a vítima de se esconder para não ser atingida. De rigor, pois, a manutenção da incidência do redutor de 1/3 (um meio), sob o título de causa de diminuição de crime tentado ( CP, art. 14, II).

3. Tendo em vista a manutenção da pena em patamar superior a 8 anos de reclusão, não há falar em modificação do regime.

4. Agravo regimental desprovido.

AgRg no HC 670952 ES 2021/0168346-2 Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Publicação DJe 08/04/2022 Julgamento 5 de Abril de 2022 Relator Ministro RIBEIRO DANTAS.

Belém, 18/06/2025